Tribunal: TJDFT
Processo: 0741215-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. FURTO. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA.
1. Correta a valoração negativa da conduta social quando o apenado comete novo crime enquanto se encontra cumprindo pena em meio aberto por delito anterior.
2. Recurso conhecido e desprovido.